Tribunal: STF
Processo: RHC 202164
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.07, p. 57) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.07, p. 57):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ART. 413, § 1º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia, esclarece-se que a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, não se verifica o alegado excesso de linguagem, porquanto as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não se constatando, portanto, a emissão de qualquer juízo de valor. A pronúncia utiliza a expressão certeza para fazer menção, diante do contexto probatório, da participação dos réus na briga, que culminou na tentativa de homicídio da vítima, bem como limitou-se a demonstrar os elementos fáticos representados na prova colhida, consoante decidido pelo acórdão atacado. 3. Diante disso, não se cogita de eloquência acusatória, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 4. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) os recorrentes foram pronunciados nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP; b) a decisão de pronúncia violou o art. 413, §1º, do CPP, em razão do excesso de linguagem, pois tenta demonstrar a periculosidade dos acusados; c) além disso o julgador “extrapola sua fundamentação acerca da culpabilidade, pois se percebe a intenção taxativa do juiz em assegurar a culpa dos Recorrentes.”
    Pede-se a concessão da ordem, de ofício, “para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, ensejando nova decisão de pronúncia sem o excesso de linguagem.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Esclareço que o procedimento escalonado do Tribunal do Júri é caracterizado por duas fases bem delimitadas. Na primeira, há juízo técnico que almeja apurar a existência, ou não, de crime cuja competência de julgamento seja afeta ao Tribunal do Júri. Sendo o caso, deflagra-se a segunda fase, em que há julgamento popular do mérito da ação penal. 
    Embora essas fases sejam bem balizadas, não é possível aferir a competência do Tribunal do Júri sem imergir, perfunctoriamente, em temas afetos ao mérito do objeto da imputação, na medida em que se afigura indispensável, forte no artigo 93 da CF, o apontamento de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como análise, ainda que superficial, dos elementos configuradores do crime e da competência popular (crimes dolosos contra a vida). 
    Nessa esteira, o reconhecimento do excesso de linguagem somente será admitido na hipótese em que restar evidenciado a possibilidade concreta de que, desbordando da razoabilidade, a sentença de pronúncia possa ser empregada como argumento de autoridade apto a influenciar o ânimo dos jurados, subtraindo a imparcialidade do Juiz Natural. 
    Tal reconhecimento, ao meu sentir, exige demonstração acima de dúvida razoável, pena de inserir o Juiz singular em um indevido dilema. Vale dizer, o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri exige convencimento motivado, de modo que apenas condutas deveras excessivas, e não as que se limitem a tangenciar os indícios probatórios e o juízo inerente à finalização da primeira etapa do procedimento, legitimam o reconhecimento da nulidade aventada. 
    Na hipótese, não verifico ilegalidade nos trechos apontados como excessivos, tampouco nos demais termos da decisão impugnada. 
    Como bem apontou o STJ, a sentença de pronúncia (eDOC 11, p. 385 a eDOC 13, p. 130) apenas apontou o que extraiu da instrução probatória, embasando seu convencimento quanto aos indícios de autoria. Confiram-se os trechos conclusivos da sentença:
    "No que tange à autoria, pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, constata-se fortes indícios de que os réus ROBERT DE OLIVEIRA e ALEXSANDRO DE JESUS FERINO, foram os autores do crime praticado em detrimento da vítima Gilmar Antonio da Luz. In casu, não se pode negar a existência do crime, consubstanciado nos laudos periciais de lesão corporal, além das declarações dos envolvidos, que bem demonstram, não só a materialidade dos delitos, como também se constituem em indícios suficientes da autoria irrogada aos denunciados. 
    (...). 
    É forçoso reconhecer os contra pontos existentes nos depoimentos dos acusados, notadamente quanto ao fato relativo a quem efetivamente teria efetuado as facadas contra a vítima Gilmar. Todavia, tais desalinhos não são suficientes a abalar os indícios trazidos pelo caderno informativo, e recordados em fase judicial, os quais apontam, no mínimo com certa suspeita, a autoria delitiva imputada aos réus, ainda mais, em rasa análise à versão trazida pelos denunciados. 
    (...). 
    Ao contrário do que quer parecer à douta defesa dos acusados, existe no plexo probatório a certeza do envolvimento dos réus na briga, que culminou na tentativa de homicídio da vítima, de modo que há indícios da autoria que lhes foi atribuída. 
    Pondera-se que nem mesmo a versão modificada da vítima, buscando afastar a identificação dos réus, é suficiente para absolvê-los de imediato, dentro do conjunto probatório que mostrou a participação deles nas agressões sofridas pela vítima. Diante disso, não resta possível considerar como medida cabível a absolvição sumária dos réus, pois, como já exaustivamente expendido, há a comprovação da materialidade delitiva, bem como provas circunstanciais da autoria, sem rudimentos probatórios que possam autorizar o abrigo das teses defensivas aventadas. Ainda pois, ao perlustrar o contexto de provas, não há como afastar, pelo menos nesta etapa processual, a possibilidade de que tenhamos réus agido com animus necandi, sendo imperiosa, portanto, aremessados autos à apreciação do egrégio Tribunal Popular do Júri" (eDOC.07, p. 51)
    A compreensão global da sentença, portanto, não deixa dúvidas de que o Juiz não formou convencimento próprio de mérito, limitando-se a atestar a presença de indícios de autoria e dos demais pressupostos da perfectibilização da competência do Tribunal do Júri, Juiz Natural de julgamento do mérito do objeto da imputação e o enfrentamento detido das teses veiculadas pela defesa.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente